Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA À CNIB PARA FINS DE BUSCA PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial, em execução de título extrajudicial, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da aplicabilidade do art. 139, IV, do CPC, relativo às medidas executivas atípicas, e requer prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, notadamente quanto à utilização da CNIB como instrumento de busca patrimonial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto relevante que devesse ter sido apreciado pelo julgador.4. A omissão apontada não se verifica no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente o argumento relativo às medidas executivas atípicas, inclusive com citação de precedente da 4a Turma Cível a respeito do art. 139, IV, do CPC.5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão da interpretação adotada, tampouco se justificam apenas pelo desejo de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 1.022, 1.025; Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374393, Rel. Esdras Neves;TJDFT, Acórdão 1951476, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1931852, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024, DJe 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1686396, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023, PJe 24/04/2023.

(jp)